Tribunal: TJBA
Processo: 0536292-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536292-21.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença parcialmente procedente proferida nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em litisconsórcio ativo com o PROCON/BA e a Defensoria Pública do Estado da Bahia. A sentença tornou definitivas as liminares concedidas e condenou a parte acionada ao pagamento de R$ 1.500.000,00 por dano moral coletivo, com imposição de multa diária por descumprimento, além de honorários advocatícios a serem revertidos ao Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública. II. Questão em discussão: Discute-se a responsabilidade da operadora de plano de saúde Bradesco Saúde S/A por alegada falha na prestação de serviços decorrente de paralisação parcial de sua rede referenciada, bem como a validade da sentença proferida sem enfrentamento dos argumentos defensivos e sem motivação suficiente nos termos exigidos pela legislação processual e constitucional. III. Razões de decidir: A sentença impugnada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, limitando-se à transcrição genérica de dispositivos legais e trechos desconexos com o caso concreto. O juízo de origem não analisou os principais argumentos da defesa, tampouco se manifestou sobre as provas acostadas, caracterizando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. O art. 489, § 1º, IV, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal, exigem que a decisão judicial contenha fundamentação compatível com as alegações e provas do processo. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada com retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão fundamentada. Tese de julgamento: "É nula a sentença que não analisa os argumentos da parte e não explicita os fundamentos fáticos e jurídicos que a embasam. A ausência de motivação válida impede a aplicação da teoria da causa madura e impõe o retorno dos autos à origem para novo julgamento." Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0536292-21.2014.8.05.0001 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, BRADESCO SAUDE S/A, e, como apelados, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SECRETARIA DA JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS e FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça